Tribunal: STF
Processo: ARE 1599440
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. JUROS MORATÓRIOS ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TERMO FINAL. SÚMULA VINCULANTE N. 17. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERIFICAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença prolatada em ação de desapropriação. Juros compensatórios e juros moratórios. Termo final de sua incidência. Agravo de instrumento não provido. 1. (A) Termo final da incidência dos juros compensatórios. (B) ‘Os juros compensatórios destinam-se a remunerar o proprietário pela perda da posse do imóvel, initio litis, pelo expropriado, e incidem até a data do da primeira conta, que liquida a sentença, sem inclusão, na base de cálculo, do que tenha sido eventualmente levantado. Seu termo ad quem deve ser a data da emissão do precatório original, nos termos do art. 100, § 12 da CF/88, não operando no precatório complementar.’ (TRF1, AC 0023735-18.2005.4.01.3300.) (C) ‘[O] termo ad quem dos juros compensatórios deve ser a data da conta de liquidação, que dá origem ao precatório original, nos termos do disposto no art. 100, § 12 da Constituição Federal, não operando no precatório complementar e, portanto, sem possibilidade de (eventual) acúmulo com os juros moratórios, somente admissíveis se o precatório expedido não for pago no prazo.’ (TRF1, AC 0023735-18.2005.4.01.3300.) (D) ‘[O] termo ad quem dos juros compensatórios deve ser a data da conta de liquidação, que dá origem ao precatório original, nos termos do disposto no art. 100, § 12 da CF/88, não operando no precatório complementar’. (STJ, REsp 1.683.045/DF.) (E) Decisão recorrida em consonância com essa orientação. 2. (A) Juros moratórios. (B) Período de sua incidência. (C) ‘A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório.’ (STF, RE 1403497 AgR.) (D) Como decidido pelo STF, no julgamento de recurso extraordinário submetido à repercussão geral, ‘[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’ (STF, RE 591085 QO-RG.) (E) Decisão recorrida em consonância com essa orientação. Agravo de instrumento não provido” (fl. 10, e-doc. 4).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República. Defendeu “a reforma do v. acórdão recorrido para que seja restabelecido o correto marco final da incidência dos juros compensatórios e moratórios, isto é, a data de 1º de julho” (fl. 8, e-doc. 11), “data em que se considera expedido o precatório”(fl. 9, e-doc. 11).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a aplicação ou não de Súmula 279/STF pressupõe necessidade de ‘simples reexame de prova’, o que inexiste na espécie. O que se pretende é reexaminar a subsunção de fatos incontroversos ao art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, tal como interpretados pelos Temas 96, 147 e 1.037 – questão, portanto, diretamente constitucional” (fl. 9, e-doc. 16).

Assevera necessária “interpretação da própria Constituição – especialmente dos §§ 5º e 12 do art. 100, em conjunto com a Súmula Vinculante 17 – e não de mera questão de direito infraconstitucional” (fl. 10, e-doc. 16).

Salienta que “o reconhecimento de que a questão debatida envolve aplicação direta de normas constitucionais impõe a superação dos óbices de ofensa reflexa e da Súmula 279/STF, impondo-se o conhecimento do Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 16).

Ressalta que “a manutenção da decisão agravada, negando-se seguimento ao Recurso Extraordinário, impede esse debate e perpetua um regime que, na prática, alonga o período sem juros para além dos 18 meses constitucionalmente previstos, com grave prejuízo aos credores e evidente insegurança jurídica” (fl. 12, e-doc. 16).
Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para que se “b.1) reconheça a violação direta ao art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, em conjunto com a Súmula Vinculante 17, aos Temas 96, 147 e 1.037 da repercussão geral; 
b.2) fixe a tese de que, para fins de incidência dos juros moratórios (e, no contexto da desapropriação, também dos compensatórios), o termo final entre a data da conta de liquidação e a expedição do precatório deve coincidir com o marco constitucional de 1º de julho, nos termos do art. 7º, § 1º, da Resolução CJF nº 458/2017 (e normas posteriores que a atualizaram), não sendo lícito antecipar o início do ‘período de graça’ para data anterior” (fl. 12, e-doc. 16).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Inviável acolher a alegação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 17, por ter sido criado “período sem juros superior ao período de graça constitucionalmente previsto” (fl. 5, e-doc. 16).

Este Supremo Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (Plenário, DJe 10.11.2009).

 No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório (Plenário, DJe 30.6.2017).

A Ministra Rosa Weber, no voto proferido no exame do Tema 96 da repercussão geral, realçou, em relação ao termo final de incidência dos juros de mora, tratar-se de “período mais restrito, que se estende da data da liquidação até a data da expedição do requisição do próprio precatório” (Plenário, DJe 30.6.2017).

Tem-se na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário que “a Turma afastou a pretensão da recorrente de incidência dos consectários legais até o marco constitucional, por entender que o STF não fixou o termo final da incidência dos juros moratórios em 1º de julho” (fl. 2, e-doc. 14).

O Tribunal de origem, de forma assertiva, aplicou a jurisprudência consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, para reconhecer que, “no julgamento de recurso extraordinário submetido à repercussão geral, ‘[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’ (STF, RE 591085 QO-RG, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2008, DJe035 20-02-2009)” (fl. 7, e-doc. 4).

Diferente do alegado pela agravante, não houve ampliação do período de graça previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, mas aplicação da jurisprudência deste Supremo Tribunal formada na sistemática da repercussão geral e na edição da Súmula Vinculante n. 17.

No acórdão recorrido, considerou-se que os juros de mora incidentes entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição do precatório cessariam em 7.2.2019 (fl. 8, e-doc. 4), com a efetiva apresentação do ofício requisitório ao órgão judiciário competente, para inclusão no orçamento e pagamento no ano seguinte. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “para fins de cálculo de juros de mora, não se considera como data limite o marco estabelecido para a apresentação dos precatórios, constante do art. 100, § 5º, do texto constitucional, e sim a data da requisição do precatório” (ARE n. 1.355.566-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.385.835-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).

Ao reafirmar, no juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, que “a Turma afastou a pretensão da recorrente de incidência dos consectários legais até o marco constitucional, por entender que o STF não fixou o termo final da incidência dos juros moratórios em 1º de julho” (fl. 2, e-doc. 14), o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 e os precedentes firmados na sistemática da repercussão geral.

A conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024; e ARE n. 1.269.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020. 

7. A Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “eventual conclusão diversa daquela aportada no acórdão recorrido implicaria inexorável revolvimento de fatos e provas, o que é sabidamente vedado na instância especial, à luz da Súmula 279 do STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’)” (fl. 2, e-doc. 14).

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que “o juízo [em decisão interlocutória de primeira instância] acolheu ‘parecer da Contadoria de ID. 903098085, que adotou a data de autuação do precatório (07/02/2019) ao invés da data em que se considera expedido o precatório (1º/07/2019), como termo final para a incidência dos juros compensatórios e moratórios.’ Id. 304912517” (fl. 8, e-doc. 4).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem reafirmou estar correto o período de aplicação dos juros de mora, nestes termos:
“O dispositivo invocado pela embargante dispõe que ‘[i]ncidem os juros da mora nos precatórios e RPVs não tributários no período compreendido entre a data-base informada pelo juízo da execução e a da requisição ou do precatório, assim entendido o mês de autuação no tribunal para RPVs e 1º de julho para precatórios.’ STJ, CJF, Resolução 458, Art. 7º, § 1º. 
No presente caso, o juízo afirmou que o precatório foi requisitado em 7 de fevereiro de 2019, donde a necessidade de observar o precedente vinculante da Alta Corte ‘no sentido de que ‘incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’.’ (STF, RE 1403497 AgR, supra.) Considerando que o STF não fixou o termo final da incidência dos juros moratórios em 1º de julho, entendo que agiu com acerto o juízo ao prestigiar a decisão vinculante do STF. O dia 1º de julho é o termo final para a apresentação dos precatórios, e, não, a data de expedição do precatório, o qual pode ser expedido antes desse marco final” (fl. 7, e-doc. 8).

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão da agravante e eventualmente reavaliar o decidido nas instâncias ordinárias sobre o período de incidência dos juros de mora, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS DA APLICAÇÃO DAS TESES AO CASO CONCRETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.342.637-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. ART. 33 E 78 DO ADCT/CF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE VALOR QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.198.179-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora